Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-05.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000340-05.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LOURILDES DA CONCEICAO DIAS FEITOSA - CPF: 004.465.201-10 (RECORRENTE), FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - CPF: 021.128.461-08 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DIAS FEITOSA - CPF: 057.416.301-89 (RECORRENTE), GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 923.054.231-87 (RECORRIDO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0122-42 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA - ME - CNPJ: 08.814.666/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO DURANTE ENTREGA DE MERCADORIA – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA CONTRATANTE E A EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou os recorridos GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA – ME, ao pagamento da importância de R$ 15.011,45 (quinze mil e onze reais e quarenta e cinco reais), a título de dano material, e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, e reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o recorrente e o recorrido GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, quando este conduzia o veículo de propriedade de seu empregador TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA – ME, para realização de entrega de produtos da empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da legitimidade e responsabilidade solidaria da empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da legitimidade e responsabilidade solidaria da empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Pois bem. Acolho tal tese recursal, eis que, eis que os registros processos consignados nos autos revelam que no momento do acidente o condutor do veículo, senhor
GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
estava fazendo entregas no veículo da empresa
TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA – ME, sua empregadora
, na realização de entregas para a empresa
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Com efeito, entendo que a empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista, uma vez que, a seu serviço, atua em prol de seu interesse econômico, equiparando-se a figura de preposto.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR – PENSIONAMENTO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR CONDUTOR DA EMPRESA SUBCONTRATADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE RECONHECIDA EM DEMANDA CONEXA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, “[...] Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1358367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).
Assim, em sendo comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes na autora, bem como evidenciada a solidariedade entre as empresas requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento de pensão não merece quaisquer reparos.

(N.U 0010293-89.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidaria da recorrida GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, mantendo-se, quanto ao mais, na r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022